Tribunal: TJDFT
Processo: 0746848-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCABÍVEL. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de produção antecipada de provas, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e deixando de fixar honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da natureza não litigiosa da demanda. O apelante sustenta ser cabível a condenação do réu ao pagamento dos honorários, sob o argumento de que este não atendeu à notificação extrajudicial para exibição de contratos que lhe foram solicitados.
II. Questão em discussão. Discute-se a possibilidade de condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação de produção antecipada de provas, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade, quando alegada resistência do requerido ao cumprimento de obrigação de exibição de documentos.
III. Razões de decidir. A ação de produção antecipada de provas, prevista no art. 381 do CPC, constitui procedimento autônomo de jurisdição voluntária, desprovido de caráter litigioso, motivo pelo qual, em regra, não há condenação em honorários advocatícios. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a condenação em honorários apenas é cabível quando demonstrada a resistência do réu ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese, pois a ação foi ajuizada antes de expirado o prazo conferido na notificação extrajudicial. IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença nos termos em que proferida.